Tribunal: STF
Processo: AI 570193
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: 1. Execução penal: o condenado que cometer falta grave
perde o direito ao tempo remido (L. 7.210/84, art. 127): precedentes
 do STF.
2. Recurso extraordinário: descabimento: falta de
prequestionamento da alegada violação ao princípio da
individualização da pena: incidência das Súmulas 282 e 356.